Tribunal: STF
Processo: AI 625581
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-02-09
Data de publicação: 2007-02-09

Ementa:
1. Recurso subscrito por advogada sem procuração nos autos. A regra
   geral que decorre do art. 37, caput, do CPC, expressa ser
   indispensável a presença, em autos de processo judicial, do
   instrumento de mandato outorgado pela parte ao advogado, sob pena
   de serem considerados inexistentes os atos praticados.
2.
   Agravo regimental não conhecido.